Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE REMESSA À DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR DEFESA COMO CURADOR ESPECIAL.
I – Realizada a citação por hora certa e não constituído Advogado, os autos deveriam ter sido remetidos à Defensoria Pública, para atuação da Curadoria Especial na defesa dos direitos do réu, o que não foi observado, ocasionando evidente cerceamento de defesa. Arts. 72, inc. II e 253, §4o, do CPC. Declarada a nulidade do processo e da r. sentença.
II – Apelação do réu conhecida e provida. Apelação do autor prejudicada.